Tribunal: TJBA
Processo: 8008458-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008458-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CASSIA DOS SANTOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS E MARCA COMERCIAL. MULTA DIÁRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com pedido de autorização de procedimento cirúrgico e fornecimento de materiais específicos, conforme relatório médico.

Decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a realização do procedimento cirúrgico e fornecimento dos materiais requeridos, sob pena de multa diária.

Interposição de agravo de instrumento pelo plano de saúde, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alegando ausência de cobertura contratual, necessidade de prova pericial, abusividade da indicação de marca de material e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico e dos materiais indicados pelo médico assistente; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que exclui cobertura de materiais de marca específica; (iii) saber se o valor da multa diária fixada pelo juízo de origem é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravada é beneficiária de plano de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar e odontológica, cuja regulamentação pela RN nº 465/2021 da ANS assegura cobertura para procedimentos bucomaxilofaciais com internação hospitalar, incluindo materiais e próteses ligadas ao ato cirúrgico.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é abusiva a exclusão de cobertura de materiais e procedimentos necessários à cura de doença coberta pelo plano de saúde.

O laudo emitido pelo cirurgião assistente descreve quadro clínico grave e necessidade de cirurgia, estando os procedimentos prescritos incluídos no rol da ANS, sendo suficiente para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à saúde prevalece, neste momento processual, sobre eventual prejuízo contratual da seguradora, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da parte beneficiária por eventuais excessos, conforme art. 302 do CPC.

No tocante à marca dos materiais, a Resolução CFO nº 115/2012 veda exigência de marca comercial exclusiva, sendo legítimo autorizar a substituição por similares de menor custo, desde que com garantia de eficiência e segurança, assumida pela operadora.

A multa diária fixada é compatível com a obrigação imposta e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, considerando a capacidade econômica da agravante e o teto máximo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para autorizar a agravante a fornecer materiais de menor custo, desde que não haja comprometimento da eficiência e segurança do tratamento prescrito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008458-78.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravad
a

CASSIA DOS SANTOS MASCARENHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .